Tribunal: STF
Processo: ARE 1357901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA - RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA – PROVA DUVIDOSA. DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. QUALIFICADORAS – SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    I – Confirma-se a sentença que pronunciou o acusado por homicídio qualificado tentado quando calcada em indícios de autoria, sendo incabível, nessa fase, a absolvição sumária ou a desclassificação porquanto não comprovado, de forma satisfatória, a ocorrência de excludente ou que o animus fosse apenas o de lesionar a vítima, cabendo ao Tribunal do Júri, após análise das teses acusatória e defensiva, acolher uma delas.



    II - A exclusão de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer em situações excepcionais, quando totalmente divorciadas do conjunto probatório, sob pena de usurpar-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.



    III – Recurso desprovido, com o parecer."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente